Tribunal: TJDFT
Processo: 0756858-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0756858-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MENDES DOS SANTOS, L. J. D. S. D., J. G. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDES DOS SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator